Tribunal: STF
Processo: ADI 5501
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 35.900/2020
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO PROCESSO OBJETIVO – RECONSIDERAÇÃO – DEFERIMENTO.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior:
    Vossa Excelência assim se pronunciou em 19 de maio último:
    [...]
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Associação Médica Brasileira – AMB ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Constituição Federal, da Lei nº 13.269/2016, no que autorizados pacientes diagnosticados com neoplasia maligna a usarem o medicamento fosfoetanolamina sintética.
    Em 19 de maio de 2016, o Supremo, à maioria, deferiu liminar para suspender a eficácia da norma impugnada, até o julgamento definitivo da ação.
    Rede de Apoio aos Portadores de Câncer “Instituto Por Amor”, mediante peça subscrita por profissional da advocacia regularmente credenciado, requer o ingresso no processo na qualidade de terceira interessada. Assinala a relevância da pluralização de atores na jurisdição constitucional. Afirma possuir o objetivo de esclarecer os associados sobre descobertas científicas e tratamentos alternativos. Aponta o impacto do pronunciamento do Supremo, afetando os interesses dos membros da entidade. Diz ser capaz de contribuir para o debate. Discorre sobre o mérito, sustentando a improcedência do pedido.
    2. A regra é o indeferimento da participação de terceiros no processo alusivo a ação direta de inconstitucionalidade. A exceção corre à conta de parâmetros a demonstrarem a relevância da matéria e a representatividade do terceiro, quando, por decisão irrecorrível, é possível a manifestação de órgãos ou entidades – artigo 7º da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999.
    Observem a organicidade do Direito. Considerada a admissão, nesta ação, da Associação Brasileira de Portadores de Câncer, permitir que outra entidade, a compartilhar os interesses e finalidades institucionais, integre a relação processual, não conduzirá ao objetivo da intervenção, que é o esclarecimento da questão. Haveria, em última análise, sobreposição a ocasionar a complexidade da tramitação do processo.
    3. Indefiro o pedido. Devolvam, à Rede de Apoio aos Portadores de Câncer “Instituto Por Amor”, a petição e os documentos que a acompanham.
    4. Publiquem.
    A Rede de Apoio aos Portadores de Câncer “Instituto Por Amor”, com peça subscrita por profissional da advocacia regularmente credenciada, postula reconsideração da decisão, visando nova análise da petição por meio da qual requerido o ingresso no processo como interessada. Afirma violado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando desprovido o pronunciamento de fundamentação adequada no tocante à explicitação das razões, à determinação dos fatos e à coerência do Judiciário. Reitera informações prestadas quanto ao mérito, referentes a situações excepcionais em que o uso da fosfoetanolamina se mostra a única opção de tratamento. Articula com a possibilidade de admissão de múltiplos terceiros, tendo em vista a complexidade da matéria. Menciona precedentes do Supremo. 
    2. Ante a pertinência dos argumentos lançados na peça mediante a qual veiculado o pedido de reconsideração, surge quadro a afastar a premissa adotada no ato atacado.
    Tem-se controvérsia alusiva à atuação da requerente, alcançando as finalidades institucionais que se propõe a cumprir, revelando-se oportuno ouvir entidade capaz de oferecer contribuição expressiva à compreensão do tema em exame. 
    3. Reconsidero a decisão impugnada para admitir a Rede de Apoio aos Portadores de Câncer “Instituto Por Amor” como terceira interessada no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra. 
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator